Tribunal: TJSP
Processo: 2253086-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência determinando o afastamento dos percentuais impugnados, permitindo-se apenas os índices anualmente aprovados pela ANS para contratos individuais – Alegação de que o plano de saúde do autor foi alterado para a modalidade coletiva em virtude de decisão judicial compelindo a ré manter as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência determinando o afastamento dos percentuais impugnados, permitindo-se apenas os índices anualmente aprovados pela ANS para contratos individuais – Alegação de que o plano de saúde do autor foi alterado para a modalidade coletiva em virtude de decisão judicial compelindo a ré manter as condições outrora fornecidas pela Golden Cross, que não mais comercializa contratos individuais – Inadmissibilidade – Seguradora compelida a manter as mesmas condições que não poderia ter realizado nova repactuação em prejuízo ao consumidor – Ausência, ademais, de previsão de reajuste por mudança de faixa etária acima dos 59 anos no novo pacto - Afastamento dos reajustes por mudança de faixa etária e por sinistralidade, de rigor – Afronta ao direito de informação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE e VISION MED ASSISTÊNCIA
MÉDICA
LTDA
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
GOLDEN
CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA), é agravado AMADEU
ALVES DE SENA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 2 de 8
Agravo de Instrumento n° 2253086-04.2019.8.26.0000
Agravante: Vision Med Assistência Médica Ltda.
Agravado: Amadeu Alves de Sena
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Daniel Fabretti
VOTO No 36756
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE
SAÚDE
Insurgência contra decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência determinando o
afastamento dos percentuais impugnados, permitindo-se apenas os índices anualmente
aprovados pela ANS para contratos individuais

Alegação de que o plano de saúde do autor foi
alterado para a modalidade coletiva em virtude de
decisão judicial compelindo a ré manter as
condições outrora fornecidas pela Golden Cross,
que não mais comercializa contratos individuais
Inadmissibilidade Seguradora compelida a manter
as mesmas condições que não poderia ter realizado
nova repactuação em prejuízo ao consumidor

Ausência, ademais, de previsão de reajuste por
mudança de faixa etária acima dos 59 anos no
novo pacto - Afastamento dos reajustes por
mudança de faixa etária e por sinistralidade, de
rigor Afronta ao direito de informação - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 3 de 8
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão digitalizada às fls. 45/48 que, nos autos da
ação declaratória, condenatória e indenizatória, deferiu
pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção
do valor pago pelo autor antes da incidência do percentual
impugnado, assegurando-se à ré a aplicação dos reajustes
autorizados pela ANS, devendo a requerida proceder ao
envio dos boletos à parte autora no valor autorizado, no prazo
de 30 dias, sob pena de multa diária que será fixada em caso
de descumprimento.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em
síntese, não haver probabilidade do direito do agravado e
tampouco, perigo da demora, sendo certo que o contrato foi
firmado em 1987, muito antes do advento da Lei 9.656/98.
Afirma que, em virtude de ação judicial ajuizada pelo autor
em 2014, foi compelida a manter o plano de saúde com a
operadora, à época, Golden Cross, porém, por não
comercializar e nem operar contratos individuais, realizou uma
repactuação do contrato e inseriu o autor em um contrato
coletivo desde outubro de 2013, aplicando uma formula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 4 de 8
distribuição proporcional de percentuais de reajustes, de
modo que estes foram diluídos ao longo de vários anos, em
diferentes faixas etárias, aplicado apenas ao final do período.
Alega, outrossim, tratar-se de contrato coletivo, não se
aplicando os reajustes para contratos individuais da ANS,
sendo certo que foram devidamente comunicados à referida
agência reguladora.
3.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
4.
Recebi o recurso, porém, neguei o efeito suspensivo
pretendido pela agravante.
5.
Contraminuta apresentada às fls. 189/190.
FUNDAMENTOS.
6.
O presente recurso não merece provimento.
7.
Importante consignar que, no caso sub judice, o
contrato firmado é anterior à Lei no 9.656/98, que atualmente
regula os planos e seguros de saúde privados. Não obstante,
aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 5 de 8
8.
Nos contratos anteriores à Lei no 9.656/98 ou mesmo ao
CDC “o equilíbrio contratual, a função social do contrato e a
boa-fé objetiva já serviam no direito comum de controle das
cláusulas tidas por abusivas. Não há, em outros termos, direito
adquirido a desequilíbrio contratual, nem à imposição de
cláusulas iníquas” (AI no 457.060.4/6-00, 4a. Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 02/02/06, entre outros
julgados no mesmo sentido).
9.
Tal entendimento se encontra sedimentado neste E.
TJSP, por meio da edição da Súmula no 100, que dispõe: “O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”.
10.
Cediço que o C. STJ, por meio do julgamento do REsp.
no
1.568.244-RJ,
julgado
pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos, reconheceu a validade dos reajustes por faixa
etária a idosos em contratos de planos de saúde individuais e
familiares, desde que: a) haja expressa a previsão contratual;
b) não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 6 de 8
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da
boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e c) respeito às normas expedidas
pelos órgãos governamentais.
11.
Com efeito, não obstante alegue a agravante ter
realizado uma repactuação do plano de saúde do autor em
virtude da ação por ele ajuizada em 2014, naquela
oportunidade foi determinada a manutenção do autor no
mesmo plano de saúde, não sendo crível que a seguradora
altere as condições contratuais outrora estabelecidas, sendo
certo que no contrato originário sequer há previsão dos
percentuais dos reajustes por mudança de faixa etária e, no
novo contrato alegadamente oferecido ao autor, a última
faixa etária se deu aos 59 anos, porém o agravado conta
atualmente 71 anos, não devendo prevalecer o reajuste
abusivo aplicado no percentual de 89,02%, por qualquer
ângulo que se analise.
12.
E, diante da manifesta afronta ao direito de informação,
a interpretação deve se dar em favor do consumidor, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 7 de 8
afastamento do reajuste impugnado, em obediência ao
princípio do in dubio pro consumidor, positivado no art. 47 do
CDC.
13.
Ainda que se alegue se tratar de plano de saúde
coletivo, o reajuste por aumento de sinistralidade tampouco
deve prevalecer ainda que, por si só, não se consubstancie
em
cláusula
abusiva,
porém,
deve
ser
devidamente
comprovado sob a luz do contraditório, durante a instrução
processual.
14.
É cediço, ainda, que esse tipo de contrato é aleatório,
ou seja, trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora
calcula previamente o valor do prêmio com base em cálculos
atuariais, cujas mensalidades são devidamente atualizadas
anualmente, dentro dos limites autorizados pela ANS, cujo
reajuste considera a variação dos custos médico-hospitalares
(VCMH), não se justificando reajuste superior no caso de sua
utilização dentro da normalidade.
15.
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido
reiteradamente que, nestes casos, é de ser aplicado certo
que a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos de
saúde coletivos
, o índice estabelecido pela ANS para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253086-04.2019.8.26.0000
Voto no 36756
Página 8 de 8
contratos individuais na época do reajuste. Neste sentido,
confira-se:
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO COLETIVO -
REAJUSTE ACIMA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO
PELA ANS - INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO AO
ÍNDICE DE 11,75% - PRECEDENTES - RECURSO
IMPROVIDO.
O entendimento do Tribunal é pacífico no sentido
de que o percentual estabelecido pela Agência
Nacional de Saúde também deve ser observado
nos contratos coletivos (TJSP
Agravo de
instrumento no 994.06.069261-0
3a Câmara de
Direito Privado
Relator: Jesus Lofrano
j.
13.7.2010).
16.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR